Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726543-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL (demandada) tendo por objeto a r. decisão (ID 100329158) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, processo no 0724147-73.2020.8.07.0003, na qual haveria sido determinada a liberação de valores penhorados antes de analisar a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada: “A ordem de bloqueio eletrônico foi PARCIALMENTE FRUTÍFERA, conforme se verifica no protocolo anexo. Declaro efetivada a penhora da importância de R$ 1.398,22, substituindo essa decisão o Auto de Penhora. Deixo de proceder à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, visto que foi apresentado impugnação à penhora. Desnecessário intimar o devedor para apresentação de impugnação, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Intime-se imediatamente o credor para: a) manifestar sobre a impugnação à penhora e viabilidade de conciliação; b) manifestar sobre a penhora de veículo de ID 97001415, informando o local onde o bem pode ser encontrado para apreensão, sob pena de desconstituição da penhora; c) informar, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para expedição de alvará de transferência de valores (I - identificação da pessoa física ou jurídica beneficiária; II - CPF ou CNPJ; III - chave PIX do beneficiário; IV - agência, conta bancária e instituição financeira destinatária.), ciente de que eventuais taxas de transferência serão descontadas do valor depositado; d) caso assim opte ou não sendo fornecida conta para transferência no prazo descrito na alínea "a", preclusa estará a oportunidade de indicá-la. Neste caso, será expedido simples alvará de levantamento; d) no mesmo prazo, deverá informar se o valor bloqueado satisfaz a obrigação. Em caso negativo, junte planilha atualizada da dívida, abatendo-se os valores penhorados, e indique bens para reforço da penhora, sob pena de arquivamento. 4) Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada. No caso de a instituição financeira pagadora não ter aderido ao BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Abra-se prazo de 1 dia para ciência do devedor. (...)” Inconformada, a demandada recorre. Defende a tese de que a r. decisão agravada merece ser reformada, na medida que a liberação do valor penhorado em favor da parte demandante só teria lugar depois da apreciado a impugnação apresentada. Aduz que “após transferidos os valores para a conta do agravado ou liberado alvará em seu favor fica inviável a recuperação do montante.” Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, determinando o desbloqueio e liberação da quantia penhorada em favor da agravante, visto se tratar de verba de natureza salarial, nos termos da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça. Analisando os documentos acostados pela agravante, denota-se que tem renda líquida de R$ 3.121,28, e apresenta comprovante de despesas com educação (R$ 886,58 – ID 28279530); medicação (R$ 317,46 – ID 28279531); água e Luz (R$ R$ 182,69 e R$ 266,11 – ID 28279532). Acrescente-se que, no extrato bancário acostado, ID 28279540, infere-se que todo o seu saldo, de R$ 1.398,22 foi bloqueado por ordem judicial. Neste contexto, tenho que os elementos apresentados demonstram a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o qual deve ser examinado observando-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Aduz a recorrente que Aduz que “após transferidos os valores para a conta do agravado ou liberado alvará em seu favor fica inviável a recuperação do montante.” Por isso reclama o efeito suspensivo. Pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos da agravante, mas, do bojo da r. decisão agravada denota-se que o d. Juízo a quo, a vista da impugnação apresentada pela devedora, determinou colher o contraditório, e ao final condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão, verbis: "Preclusa esta decisão expeça-se alvará judicial de pagamento eletrônico via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada". Logo, ao meu sentir, inexiste perigo de dano que impeça aguardar o julgamento do recurso pelo eg. colegiado. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o douto Juízo de origem e intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator